Tribunal: TJSP
Processo: 2132301-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Cumprimento Provisório de sentença. Decisão que determinou a intimação do executado para pagamento do saldo remanescente, com incidência da multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Insurgência. Não acolhimento. Depósito judicial efetuado com a finalidade de garantir o juízo não obsta a incidência do art. 523,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Cumprimento Provisório de sentença. Decisão que determinou a intimação do executado para pagamento do saldo remanescente, com incidência da multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Insurgência. Não acolhimento. Depósito judicial efetuado com a finalidade de garantir o juízo não obsta a incidência do art. 523, § 1o do CPC, mormente porque a Agravante ofereceu resistência ao pedido do exequente. Recurso improvido.